Tribunal: TJDFT
Processo: 0730854-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONTUMÁCIA DELITIVA. RES FURTIVA DE BAIXO VALOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reduzido valor da res furtiva e a restituição integral dos bens não são suficientes, por si sós, para a incidência do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
1.2. A reincidência múltipla, a contumácia delitiva e a prática do crime durante o cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar evidenciam elevado grau de reprovabilidade da conduta e afastam a mínima ofensividade exigida para o reconhecimento da insignificância penal.
2. O regime inicial semiaberto é compatível com a quantidade de pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabíveis a substituição da pena e a suspensão condicional, nos termos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.